Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO DE SOUZA - CPF: 023.095.111-29 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO INFERIOR DIREITO. APLICAÇÃO INCORRETA DA TABELA DE GRADUAÇÃO DA LEI 6.194/74. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, em que o autor sofreu acidente de trânsito em 22/07/2019, resultando em invalidez permanente parcial incompleta em membro inferior direito, com grau de repercussão intensa (75%), conforme laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o percentual correto a ser aplicado na indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela anexa à Lei 6.194/74, em caso de invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior direito com repercussão intensa (75%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial atestou que o autor sofreu acidente de trânsito que resultou em invalidez permanente parcial incompleta em membro inferior direito, com grau de repercussão intensa (75%).

A sentença aplicou incorretamente a tabela da Lei 6.194/74,
ao considerar o percentual de 20% para lesão em "um dos punhos", quando deveria ter aplicado o percentual de 70% previsto para lesão em "membro inferior".

Conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores corresponde a 70% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se aplicar o percentual previsto na tabela para o segmento corporal lesionado e, posteriormente, o percentual correspondente ao grau de repercussão da lesão, conforme determina o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74.

Para perdas de repercussão intensa, como no caso em análise (75%), deve-se aplicar o percentual de 75% sobre o valor correspondente ao segmento corporal lesionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e majorar o valor da indenização para R$ 7.087,50.

Tese de julgamento:

Em caso de invalidez permanente parcial incompleta de membro inferior, a indenização do seguro DPVAT deve corresponder a 70% do valor máximo previsto em lei, com posterior aplicação do percentual correspondente ao grau de repercussão da lesão.

Para lesões de repercussão intensa (75%) em membro inferior, o valor da indenização corresponde a 75% de 70% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), resultando em R$ 7.087,
50.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
SERGIO DE SOUZA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
,
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando a invalidez permanente
de um dos punhos
,
‘
acrescido de juros e correção monetária pela Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data do sinistro (22.07.2019), respectivamente
’
.

Ainda, condenou a
seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais
, o recorrente
alega que
houve erro na aplicação da tabela do seguro DPVAT.

Argumenta que, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro inferior corresponde a 70% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), e não 25% como considerado na sentença.

Defende que o percentual de 75% de invalidez atestado pelo perito judicial corresponde ao valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença e adequar o
valor da indenização, bem como que seja majorado os honorários
advocatícios.

Contrarrazões
apresentadas no Id.
318495993

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos
que
SERGIO DE SOUZA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

aduzindo que

em
2
2/07/2019

foi vítima de acidente de trânsito,
o que resultou
invalidez permanente
, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

R
equereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
por invalidez permanente no valor
a ser definido em perícia judicial
, acrescidos de juros e atualização monetária desde a data do acidente
, bem como em honorários de sucumbência no importe de R$ 2.500,00.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a

parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.
”

Neste particular, a perícia
concluiu
(Id.
318495978
)
:

1. Perícia Médica
:

(...)

5. DISCUSSÃO

O periciado foi vítima de acidente de trânsito descrito, em 22/07/2019, que ocasionou fratura de fíbula e tíbia direita. Foi
submetido a tratamento cirúrgico da lesão, com evolução satisfatória, entretanto gerou invalidez parcial e permanente no local afetado.

Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foi uma complicação em face da gravidade das lesões iniciais.

O tratamento cirúrgico proposto para correção da lesão (fratura de fíbula e tíbia direita) foi realizado. Entretanto, evoluiu com sequela permanente na função global de todo o membro inferior direito.

6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa (75%) em membro inferior direito.

Esse é o nosso laudo.

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano
(
75
%)
, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo
:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a
extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Fratura de fíbula e tíbia direita com sequela permanente na função global de todo o membro inferior direito

R$ 13.500,00 x
70
% (
Perda
anatômica e/ou funcional completa de um
dos membros inferiores
) x
75
% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$
7.087,
50
(
sete
mil
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Desta forma
, chega-se
ao montante indenizatório total
devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a invalidez completa
de um dos
membros inferiores,
de
R$
7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório
em conformidade com o percentual previsto na
tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia, além de observar os limites legais para as ações envolvendo o seguro obrigatório DPVAT.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o provimento do recurso, majoro-os para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º do CPC.

Ante
o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar a sentença e
adequar o
quantum
indenizatório ao
valor
de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial
, acrescido de
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo
IPCA
desde o evento danoso (data do acidente)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025